Tribunal: TJES
Processo: 5001598-17.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001598-17.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA BRANDAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência proposta por Érica Brandão de Oliveira em face de Editora Globo S.A. e Banco Pan S.A., todos qualificados nos autos, sob os fundamentos expostos na petição inicial de ID 9980744 e no aditamento de ID 10561082, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela de urgência visando que os demandados se abstivessem de realizar cobranças referentes à assinatura mensal de revistas em seu cartão de crédito; b) no mérito, a confirmação da tutela e que seja declarada a rescisão do contrato celebrado com a Editora Globo S.A. e que fundamenta os descontos atuais; c) a condenação das demandadas a restituírem, em dobro, os valores cobrados indevidamente da demandante desde 2018; d) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 4502419) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar a demandada Editora Globo S.A. a restituir a autora a quantia de R$ 581,90 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos), referente às 11 (onze) prestações cobradas entre novembro de 2019 e outubro de 2020, de forma simples, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação. Julgo improcedentes os pedidos de devolução dos demais lançamentos feitos nos cartões da demandante e de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). 16. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4502423),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4502431), (ID 4502433). Na ocasião, os Recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta salientar que, de fato, não é razoável que a demandante efetue o pagamento da quantia de R$ 634,80 (seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) para que a ré entregue, ao longo de um ano, apenas um exemplar de revista, haja vista que o serviço adquirido era de assinatura de publicações. Em consulta ao sítio eletrônico da ré (https://www.assineglobo.com.br/), observo que a maior parte das revistas (revistas Marie Claire, Crescer, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Galileu, dentre outras), possui periodicidade de publicação mensal.

Neste contexto, e não tendo sido demonstrado pela ré o regular envio das publicações, nem impugnadas especificamente as alegações da autora nesse sentido, deve ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação do serviço e aplicado o disposto no art. 18, §1º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, mediante abatimento proporcional do preço ajustado e devolução do valor excedente.

Tendo em vista que foi feita apenas uma entrega, correspondente a um mês de assinatura, entendo que as prestações relativas aos outros 11 (onze) meses deverão ser restituídas à consumidora, totalizando R$ 581,90 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação. Ocorre que, a restituição deverá ser realizada de forma simples, eis que não se trata da hipótese de cobrança indevida prevista no art. 42, parágrafo único do CDC mas, como mencionado anteriormente, de abatimento proporcional do preço inicialmente ajustado entre as partes.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Nesses moldes, não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)